Tribunal: CARF
Processo: 13657.720577/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.720577/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.021 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ROVILSON MUNIZ FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 37/40) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2018 (fls. 43/56).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.720577/2019-87
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.021 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13657.720577/2019-87

A autoridade lançadora apurou a infração de rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave da fonte pagadora Fundo do Regime Geral de
Previdência Social (CNPJ n.o 40.390,89) no valor de R$ 40.390,89. A motivação para o
lançamento foi o fato de o laudo apresentado estar em desacordo com a legislação.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 8.881,90, multa de ofício de R$ 6.661,42, além dos juros de mora de R$ 725,65
(calculados até julho de 2019).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 22/07/2019 (fl. 42), o Interessado
apresentou impugnação (fls. 04/05) em 21/08/2019, contestando o lançamento.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Inicialmente, cabe transcrever a legislação vigente sobre a isenção de rendimentos para
portadores de moléstia grave:
Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1998
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.021 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13657.720577/2019-87

de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão;"
Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995
"Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose)." (grifou-se)
O art. 30 da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, expressamente estabelece que a
moléstia grave definida em lei para fins de isenção do Imposto de Renda deve ser
comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O Interessado se limitou a apresentar documentos emitidos por médicos ou
organizações particulares (fls. 17/25 e 30). Não foi apresentado qualquer
documento emitido por serviço médico oficial.
Ressalte-se que o documento intitulado "Laudo Médico Oficial" de fls. 22/23 foi
emitido por médica da pessoa jurídica Instituto Sul Mineiro de Oncologia Ltda. (CNPJ
n.o 02.929.143/0001-08), que, como o próprio tipo comercial indica, é uma sociedade
empresária limitada (cartão do CNPJ na fl. 63). Desta forma, não se trata de um laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, conforme exigência do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de
1995.
O Interessado apresentou, ainda, um requerimento de isenção de Imposto de
Renda no Ministério do Planejamento e na Previdência Social (fls. 26/29), mas não
se trata de um laudo pericial oficial. Também não foi apresentada a resposta
oficial a este requerimento.
Desta forma, por falta de comprovação da moléstia grave através de laudo pericial
oficial, deve ser mantida a infração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave no valor de R$ 40.390,89 (art. 30 da Lei n.o 9.250, de 26 de
dezembro de 1995).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.021 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13657.720577/2019-87

Fl. 84
DF CARF MF
Original